Tribunal: TJMT
Processo: 1020865-67.2021.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020865-67.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (RECORRENTE), RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA - CPF: 023.886.391-31 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (REPRESENTANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MANOEL BOMDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 176.013.207-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPEZAS MÉDICAS – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – DOCUMENTOS DEVIDAMENTE APRESENTADOS – REEMBOLSO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a a restituição de despesas médicas.

Havendo a solicitação administrativa ao plano de saúde de reembolso de despesa médicas com a comprovação de envio de todos os documentos necessários (
pedidos médicos para os exames laboratórios, detalhamento com o valor de cada exame, conta hospitalar detalhada e relatório cirúrgico
)
, se torna imperiosa a restituição material, conforme precedentes desta Turma Recursal (processos nº
1015722-02.2022.8.11.0003 e
1001114-61.2021.8.11.0026), devendo ser mantida na íntegra a sentença de primeiro grau
.

1.

Assim, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

2.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

1.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023